Tribunal: TJSP
Processo: 1014165-36.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fraude. Transações indevidas realizadas por meio de cartão de crédito. Instituição financeira autora que foi condenada judicialmente a ressarcir o correntista. Pretensão. Imputação de responsabilidade pela ocorrência da fraude à empresa intermediadora de pagamento (PagSeguro). Descabimento. Empresa que atuou como mera intermediária do pagamento. Mecanismo de chargeback

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fraude. Transações indevidas realizadas por meio de cartão de crédito. Instituição financeira autora que foi condenada judicialmente a ressarcir o correntista. Pretensão. Imputação de responsabilidade pela ocorrência da fraude à empresa intermediadora de pagamento (PagSeguro). Descabimento. Empresa que atuou como mera intermediária do pagamento. Mecanismo de chargeback não acionado pela emissora do cartão. Ausência de falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados de acordo com a ordem de vocação do §2o do art. 85 do CPC. Verba honorária que deve ser fixada com base no critério da equidade (art. 85, § 8o, CPC). Recurso provido em parte.